Tribunal: STJ
Processo: 0325506-42.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 852766 - MG (2023/0325506-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em
contra decisão
habeas corpus
que julgou improcedente a correição parcial, mantendo o
desmembramento do processo em relação ao corréu colaborador
premiado, sem prejuízo à Defesa.
2. O agravante alega vícios processuais, como a citação por edital de
corréu colaborador em programa de proteção à testemunha,
desmembramento do processo prejudicando o contraditório e a
ampla defesa, e inversão da ordem das alegações finais.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o desmembramento do processo
e a citação por edital do corréu colaborador configuram cerceamento
de Defesa e nulidade processual.
4. Outra questão é verificar se a inversão da ordem das alegações
finais viola a garantia do réu delatado de falar por último.
III. Razões de decidir
5. O desmembramento do processo visa à celeridade processual e
não configura cerceamento de Defesa, pois a produção de provas
ocorre em autos apartados, sem prejuízo ao requerente.
6. A citação por edital do corréu colaborador, inserido em programa
de proteção à testemunha, não apresenta desacerto, sendo medida
destinada à celeridade processual.
7. A inversão da ordem das alegações finais não foi demonstrada
como prejudicial ao réu, não havendo comprovação de prejuízo
concreto, conforme o princípio do
.
pas de nullité sans grief
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O desmembramento do processo em relação a
Tese de julgamento:
corréu colaborador não configura cerceamento de defesa. 2. A
citação por edital de corréu colaborador em programa de proteção à
testemunha é válida e visa à celeridade processual. 3. A inversão da
Documento eletrônico VDA48401895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ee2e8ed-2815-4994-8752-1ed5c62a6c43

ordem das alegações finais não gera nulidade sem demonstração de
prejuízo concreto.
CPP, art. 80; CPP, art. 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp n. 1.656.153
Jurisprudência relevante citada:
/PR, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
;
24/05/2018
STF, HC n. 132.149-AgR, rel. Min. Luiz Fux; STF, HC n. 166.373,
rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ee2e8ed-2815-4994-8752-1ed5c62a6c43

AgRg no HABEAS CORPUS No 852766 - MG (2023/0325506-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO. CITAÇÃO POR
CORPUS
EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em
contra decisão
habeas corpus
que julgou improcedente a correição parcial, mantendo o
desmembramento do processo em relação ao corréu colaborador
premiado, sem prejuízo à Defesa.
2. O agravante alega vícios processuais, como a citação por edital de
corréu colaborador em programa de proteção à testemunha,
desmembramento do processo prejudicando o contraditório e a
ampla defesa, e inversão da ordem das alegações finais.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o desmembramento do processo
e a citação por edital do corréu colaborador configuram cerceamento
de Defesa e nulidade processual.
4. Outra questão é verificar se a inversão da ordem das alegações
finais viola a garantia do réu delatado de falar por último.
III. Razões de decidir
5. O desmembramento do processo visa à celeridade processual e
não configura cerceamento de Defesa, pois a produção de provas
ocorre em autos apartados, sem prejuízo ao requerente.
Documento eletrônico VDA47896876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 0acb7ad5-86bd-448b-8030-da0fdc8da4a8

6. A citação por edital do corréu colaborador, inserido em programa
de proteção à testemunha, não apresenta desacerto, sendo medida
destinada à celeridade processual.
7. A inversão da ordem das alegações finais não foi demonstrada
como prejudicial ao réu, não havendo comprovação de prejuízo
concreto, conforme o princípio do
.
pas de nullité sans grief
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O desmembramento do processo em relação a
Tese de julgamento:
corréu colaborador não configura cerceamento de defesa. 2. A
citação por edital de corréu colaborador em programa de proteção à
testemunha é válida e visa à celeridade processual. 3. A inversão da
ordem das alegações finais não gera nulidade sem demonstração de
prejuízo concreto.
CPP, art. 80; CPP, art. 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp n. 1.656.153
Jurisprudência relevante citada:
/PR, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
;
24/05/2018
STF, HC n. 132.149-AgR, rel. Min. Luiz Fux; STF, HC n. 166.373,
rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE LUIZ FERREIRA
VASCONCELOS contra a decisão (fls. 413-417), que denegou a ordem de
habeas corpus.
O agravante alega que a decisão combatida merece reforma por ter
mantido indevidamente o curso da ação penal originária (Autos n. 0012376-
60.2022.8.13.0470), a despeito de vícios processuais que, segundo sustenta,
importariam em cerceamento de defesa.
Afirma que:
a citação por edital do corréu colaborador, vinculado
a)
ao programa de proteção à testemunha, seria medida desnecessária e sem
base lógica;
o desmembramento do processo teria prejudicado o exercício do
b)
contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da ausência de
interrogatório do delator, e
a inversão da ordem na apresentação das
c)
alegações finais violaria a garantia do réu delatado de falar por último.
Pleiteia, com base nesses fundamentos, a retratação do relator e,
sucessivamente, o provimento do agravo regimental.
Reitera a alegação de que há flagrante nulidade na condução do
processo penal de origem, especialmente por:
ausência de justa causa para
(i)
citação por edital do colaborador;
ocorrência de tumulto processual
(ii)
Documento eletrônico VDA47896876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 0acb7ad5-86bd-448b-8030-da0fdc8da4a8

decorrente do desmembramento do feito e da colheita de provas em autos
apartados e
inobservância do contraditório pleno quanto às imputações do
(iii)
delator, que deveria ter sido interrogado antes do delatado, de acordo com a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC n. 166.373, rel.
p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes) e do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao Órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (fls. 435-440).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, trata-se de habeas corpus
contra decisão que julgou improcedente a correição parcial por acórdão assim
ementado (fl. 58):

CONSELHO DA MAGISTRATURA – CORREIÇÃO PARCIAL –
PROCESSO CRIMINAL – CORRÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO
SABIDO – DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO –
ERROR IN PROCEDENDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CORREIÇÃO
PARCIAL IMPROCEDENTE. O desmembramento do feito em relação ao
colaborador premiado não é capaz de gerar cerceamento do direito à
produção da prova, a qual ocorrerá em autos apartados, não se
vislumbrando, assim, qualquer prejuízo para à defesa do requerente.
Em análise perfunctória não se observa flagrante ilegalidade a
ensejar a concessão da presente ordem.
Primeiramente, vale registrar que, não competindo a esta Corte a
análise do cabimento da citação editalícia de réu colaborador inserido em
programa de proteção à testemunha, sob pena de supressão de instância, não
se vislumbra de plano desacerto na determinação do desmembramento dos
autos em relação a Vítor.
Tal medida se destina, na verdade, à celeridade processual,
observada a garantia fundamental da razoável duração do processo, buscando-
se, ainda, a redução do tempo da segregação cautelar, já que se trata de
processo com réus presos.
Nesse ponto, vale colacionar julgado deste Tribunal:

O art. 80 do CPP dispõe que cabe ao Juiz o exame da pertinência ou
não da separação de processos, devendo-se levar em conta a
efetividade da função jurisdicional, da duração razoável do processo e
da facilitação da instrução probatória. In casu, a separação dos feitos
para julgamento dos recursos de apelação, determinada pelo Juízo de
primeiro grau, objetivou a maior celeridade no processamento e a
Documento eletrônico VDA47896876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 0acb7ad5-86bd-448b-8030-da0fdc8da4a8

apreciação dos recursos perante a eg. Corte de origem, não se
evidenciando qualquer prejuízo para as partes. Precedentes.
(...).
Registre-se, por oportuno, que, conforme previsão do art. 80 do CPP,
cabe ao Juiz o exame da pertinência ou não da separação de
processos. Assim como as regras relativas à conexão e à continência,
toda a questão gira em torno da efetividade da função jurisdicional,
da duração razoável do processo e da facilitação da instrução
probatória. Precedentes.
(AgRg no REsp n. 1.656.153/PR, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/05/2018
30/05/2018

Dito isso, não logrou a Defesa demonstrar efetivo prejuízo em
decorrência do ato.
Como sabido, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção
de prova, não servindo,
como elemento probatório, mas apenas como
per se,
instrumento para a coleta de elementos incriminatórios contra terceiros.
No caso dos autos, após o acordo celebrado entre o Ministério Público
e Vítor, foram realizadas diversas diligências pela polícia civil aptas a confirmar
as informações prestadas pelo corréu, como se evidencia a partir da decisão
acostada, às fls. 112/118 que, após relatar detalhadamente campanas com
registros fotográficos e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes
em poder de membros do grupo, deferiu a representação da autoridade policial
para decretar a prisão preventiva dos acusados, e também para determinar
busca e apreensão em suas residências, sequestro e indisponibilidade de bens
e quebra do sigilo dos dados dos telefones celulares e demais aparelhos
eletrônicos.
Dessa forma, acessível às partes o acordo de colaboração premiada
contendo as declarações de Vítor, bem como as provas produzidas a partir de
então, além de arroladas as testemunhas policiais para, sob o crivo do
contraditório, esclarecerem as circunstâncias que permeiam o caso, não se
vislumbra prejuízo ao exercício da ampla defesa em razão da ausência de
interrogatório do réu nestes autos.
E, conforme dispõe o art. 563, do CPP, sem comprovação de prejuízo,
não se declara nulidade do ato.
A propósito:

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, (n)enhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa. Justamente, por isso, (a) orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto
a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
(HC n. 184.709-AgR, relator(a): Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
). Na espécie,
16/06/2020
14/07/2020
não há como reconhecer a nulidade da audiência de oitiva das
Documento eletrônico VDA47896876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 0acb7ad5-86bd-448b-8030-da0fdc8da4a8

vítimas, pois além de não ter sido comprovado mais que um simples
contato do magistrado singular com serventuários da justiça, a Defesa
não manifestou irresignação quanto à mencionada intercorrência no
momento da solenidade, tampouco logrou êxito em demonstrar
qualquer prejuízo concreto ao réu advindo da alegada irregularidade
(AgRg no RHC n. 176.541/PE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024

(...) Ademais, no moderno sistema processual penal, eventual
alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da
demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem
que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma
superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans
grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No
caso, a impetrante se limita a afirmar que foram violadas normas
infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado eventual
prejuízo suportado pelo paciente em virtude das alegadas
ilegalidades. Dessa forma, à míngua de indicação de prejuízo concreto
às partes, não há se falar em nulidade (AgRg no HC n. 958.310/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024

Ausente, portanto, constrangimento ilegal passível de reforma por
meio deste recurso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47896876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 0acb7ad5-86bd-448b-8030-da0fdc8da4a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 852.766 / MG
Número Registro: 2023/0325506-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022609220228130470
00123766020228130470
10000230561557000
123766020228130470
22609220228130470 50016198220238130470
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS (PRESO)
CORRÉU
: WASHINGTON PINHEIRO SOUZA
CORRÉU
: KATIUSCIA SILVA BARROS
CORRÉU
: WELLINGTON MIRANDA DA SILVA
CORRÉU
: ISAC ALVES DOS REIS
CORRÉU
: GERALDO BISPO COSTA
CORRÉU
: BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: GEOVÁ XAVIER DE MELO
CORRÉU
: LUIS FERNANDO FERREIRA NOGUEIRA
CORRÉU
: GUSTAVO MORAIS SANTAREM
Documento eletrônico VDA48143227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 71037862-b402-4040-a261-fba487deba3c

CORRÉU
: GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: DARLEI PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO MARCOS DA SILVA TEIXEIRA MELO
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DA SILVA JORDAO
CORRÉU
: GEOVANIO DA SILVA BORGES
CORRÉU
: PEDRO DE OLIVEIRA BRAGA
CORRÉU
: SIDNEI DA SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUCAS ANDRADE FLOR
CORRÉU
: VALDELEY JUSTINO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VITOR LUIZ XAVIER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURELIO RODRIGUES DA CRUZ - MG163817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 71037862-b402-4040-a261-fba487deba3c